Tribunal: TJDFT
Processo: 0752973-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0752973-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, ANTENOR GOMES JUNIOR EMBARGADO: ANTENOR GOMES JUNIOR, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de recursos de embargos de declaração opostos por ANTENOR GOMES JUNIOR (ID 58138181) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID 58214169), contra o v. acórdão de ID 57668247. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se os embargados para, querendo, apresentarem resposta aos embargos declaratórios, no prazo de legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator